Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-93.2010.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001109-93.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE PROCESSOS – ART. 28 DA LEI 6.830/80 - FACULDADE DO JUIZ - SÚMULA 515/STJ – TRÂMITE CONJUNTO DOS FEITOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte própria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação”. (REsp 1486289/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, provocada pela unificação da relação processual dos autos com feitos mais antigos.

Em síntese, sustenta o apelante que inexiste previsão legal para a extinção da ação de execução fiscal quando da reunião dos processos, pois o art. 28 da LEF não prevê tal possibilidade.

Aduz, ainda, que a reunião dos executivos fiscais determina que os processos deverão ser redistribuídos e passarão a tramitar juntos.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja determinada a reunião dos executivos fiscais que se encontram na mesma fase processual, na forma do art. 28 da Lei no 6.830/80.

Sem contrarrazões.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica nos autos, o juízo a quo, determinou a reunião dos feitos a um processo piloto, extinguindo-os, sem resolução de mérito, ante a unificação da relação processual.

Inconformado com tal medida, o apelante sustenta, em síntese, que inexiste previsão legal para a extinção da ação de execução fiscal quando da reunião dos processos, pois o art. 28 da LEF não prevê tal possibilidade.

Pois bem.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que na hipótese de a reunião de processos contra o mesmo devedor devem estes ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição, não havendo qualquer menção a respeito da possibilidade da extinção dos feitos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. No julgamento do REsp 1.158.766/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente
". 2. O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Em momento algum, a legislação deliberou sobre a possibilidade de extinção dos feitos; pelo contrário, o procedimento normal é o trâmite conjunto. Portanto, não se pode admitir que o Poder Judiciário, sponte propria, alargue as hipóteses de extinção do processo, previstas na legislação. 3. Recurso Especial provido
.
(STJ - REsp: 1486289 SE 2014/0257687-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 2/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/12/2014).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — REUNIÃO DE DEMANDAS — IDENTIDADE E FASE PROCESSUAL SEMELHANTE — VERIFICAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.
É possível a reunião de demandas executivas quando demonstrada a existência de identidade de partes e que estejam na mesma fase processual, dessa forma, não há de se falar em extinção da execução fiscal.
Recurso provido. (TJMT - Número Único: 0002784-52.2014.8.11.0000 - APELAÇÃO CÍVEL (198) Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA)

Portanto, nos termos do art. 28 da Lei de Execução Fiscais, não há previsão de extinção de quaisquer dos processos executivos por consequência da reunião.

De sorte que, se esta hipótese não se encontra prevista não é dado ao julgador fazê-lo, através de interpretação extensiva à norma tributária.

Por estas razões, ante a ausência de previsão legal que autorize a extinção do processo pela reunião de executivos fiscais,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento de todas as execuções fiscais ajuizadas em face de TRANSPORTES SATÉLITE LTDA – ME,

nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021